Tribunal: TJBA
Processo: 8096335-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096335-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO REJEITADA. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Seguradora, condenando a Ré ao ressarcimento do valor de R$ 7.840,79, correspondente à indenização paga a segurado em virtude de danos em aparelhos eletroeletrônicos causados por oscilação de tensão na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração exige ratificação posterior, nos termos do art. 1.024, § 5º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação administrativa prévia do sinistro à concessionária impede o exercício do direito de regresso pela seguradora sub-rogada; e (iii) verificar se restou comprovado o nexo causal entre a oscilação de tensão e os danos aos equipamentos, apto a ensejar a responsabilidade civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração não perde validade quando a decisão integrativa não altera o conteúdo essencial da sentença, sendo desnecessária a ratificação do recurso, conforme interpretação do art. 1.024, § 5º, do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

A Seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil, podendo propor ação regressiva independentemente de comunicação administrativa prévia à concessionária.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão de falha na prestação do serviço, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal e arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de registro administrativo de reclamação não elide o dever de indenizar, porquanto tal procedimento não constitui condição de procedibilidade da ação regressiva.

Restou comprovado, mediante laudos técnicos e documentos apresentados pela seguradora, que os danos aos aparelhos resultaram de oscilação de tensão na rede elétrica, configurando falha na prestação do serviço.

A concessionária não produziu provas capazes de infirmar o conjunto probatório ou demonstrar excludente de responsabilidade, descumprindo o ônus que lhe competia, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida em favor da autora.

Jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária de energia em casos de queima de aparelhos por oscilação de rede, quando comprovados o dano e o pagamento da indenização securitária.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal, inexistindo majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786,
caput
e § 2º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 1.024, § 5º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, EDcl Cível nº 1037678-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2024; TJ-BA, APL nº 8000621-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 09.11.2022; TJ-BA, APL nº 8167177-34.2020.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 03.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8096335-24.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e como apelado HDI SEGUROS S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença inalterada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239